Tribunal: TJMT
Processo: 1024932-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024932-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 126.634.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 314.289.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESE INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA SA - CNPJ: 24.684.128/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024932-81.2025.8.11.0000, manejado pelas partes embargadas.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

A decretação da falência da executada implica a exclusão da massa falida do polo passivo de execução individual, ante a prevalência do juízo universal da falência, mesmo que o feito executivo prossiga contra os demais coobrigados.

Verificada a irreversibilidade da quebra e a manifesta inviabilidade de retomada útil da execução, impõe-se a extinção do feito em relação à massa falida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Caracterizada a indevida resistência do exequente à exclusão da massa falida, cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC e do princípio da causalidade.”
(Id. 315715895)

Em suas razões, de Id. 316395390, a parte embargante, em síntese, sustentam que o acórdão prolatado foi incorreu em omissão relevante, ao deixar de considerar que a falência da empresa executada sobreveio apenas após o ajuizamento da execução, e que a conduta da parte devedora, inadimplente desde o início, foi a causa direta da propositura da ação, de modo que não haveria razão para a condenação do exequente ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.

Aduz, ainda, que a mera exclusão da massa falida do polo passivo da execução, por decisão em exceção de pré-executividade, não configura resistência injustificada do exequente, tampouco enseja condenação em verbas sucumbenciais, uma vez que não há responsabilidade objetiva na hipótese.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com o saneamento da omissão e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que, uma vez decretada a falência, as execuções individuais contra a massa falida devem ser extintas, subsistindo apenas em relação aos coobrigados, avalistas e fiadores. A concentração dos atos de execução no juízo falimentar decorre do princípio do juízo universal da falência, o qual visa assegurar a paridade entre os credores e a efetiva realização do ativo da massa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.564.021/MG, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou entendimento no sentido de que, reconhecida a irreversibilidade da decretação da quebra, a retomada das execuções individuais se mostra inviável, recomendando-se, portanto, sua extinção.

Outrossim, de acordo com o entendimento jurisprudencial, o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito executivo, ainda que de forma parcial, implica na fixação dos honorários advocatícios. Todavia, há de ser observado o princípio da causalidade, a fim de que os honorários advocatícios sejam suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

A propósito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.
2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - AC: 00159153720108110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

No mesmo sentido, no tocante à verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte que apresenta exceção de pré-executividade acolhida, ainda que parcialmente, nos termos do AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/03/2020.

Adentrando às especificidades do caso dos autos, entendo que assiste razão à agravante. Explico.

Com efeito, não obstante a execução tenha sido proposta em 1999, portanto, anterior à decretação da falência da agravante, ocorrida apenas em 07/12/2000, a parte agravada opôs resistência à extinção da demanda, bem como ao desbloqueio dos bens, consoante se infere da manifestação ofertada nos autos de origem (Id. 152122829).

Lado outro, o entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto a não fixação de honorários sucumbenciais, não se sustenta juridicamente, à luz do sistema normativo vigente, da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, e da própria distinção ontológica entre as funções de síndico e de advogado.

É certo que o síndico, nos termos do art. 63, inciso XVI, do Decreto-Lei nº 7.661/45, pode representar a massa falida em juízo, sendo-lhe inclusive facultado constituir advogado para esse fim, cujos honorários são submetidos à apreciação judicial.

No caso sob exame, todavia, o próprio síndico atuou como advogado constituído da massa falida, exercendo atividade técnica e autônoma, com êxito processual em benefício do espólio. A atuação na defesa específica da massa, no âmbito da execução proposta pelo Banco Rural, resultou na exclusão definitiva da parte executada, com provação inequívoca do proveito econômico obtido, consubstanciado na liberação da obrigação exequenda.

O artigo 22 do Estatuto da Advocacia é claro ao reconhecer ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, estes com natureza alimentar e insuscetíveis de compensação (art. 85, §14º, do CPC).

A remuneração percebida pelo síndico em razão de seu múnus no processo falimentar não exclui nem substitui a verba de sucumbência devida pelo exercício da advocacia. São esferas distintas, com fundamentos jurídicos diversos. Enquanto a remuneração do síndico decorre de função pública auxiliar do juízo falimentar, os honorários sucumbenciais decorrem do êxito técnico-jurídico em uma lide específica, como advogado regularmente habilitado e atuante nos autos.

Dito isso, calha ponderar que o juízo de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a impropriedade da execução em face da massa falida e extinguindo o feito no tocante à executada. A sentença, portanto, é eminentemente favorável à parte agravante, o que impõe a condenação do exequente – no caso, o Banco Rural S.A. – ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Aplica-se ao caso, ademais, o princípio da causalidade: a necessidade de oposição da exceção resultou diretamente da conduta do exequente, que insistiu na manutenção da massa falida no polo passivo e na penhora de bens, mesmo diante da evidente impossibilidade jurídica e fática de continuidade do feito contra ela.

A propósito, assim já se manifestou este e. Sodalício, em casos análogos, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA FALIDA NO POLO PASSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., mantendo-a no polo passivo da execução na condição de parte “suspensa” e afastando a fixação de honorários advocatícios. A agravante requer a extinção da execução em seu desfavor, por força da falência decretada, e a condenação do exequente ao pagamento de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser extinta em relação à massa falida da empresa, ante a decretação da quebra e à existência de medidas constritivas posteriores; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após a decretação da falência e a formação de juízo de certeza quanto à irreversibilidade da quebra, a execução individual contra a massa falida deve ser extinta, por ausência de viabilidade jurídica e material da pretensão executória. Verifica-se nos autos a efetiva realização de atos constritivos contra patrimônio da falida, com penhoras incidentes sobre imóveis indisponibilizados judicialmente, contrariando a competência do juízo universal da falência. A execução continuou tramitando por mais de 24 anos após a decretação da falência, evidenciando a necessidade de extinção do feito em relação à massa falida, em consonância com precedentes desta Corte e do STJ. A fixação de honorários advocatícios é devida quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade, ainda que parcialmente, em atenção ao princípio da causalidade e à jurisprudência do STJ. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada, sendo razoável o percentual de 15% (quinze por cento) diante da atuação processual do patrono da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decretação da falência e a constatação da irreversibilidade da quebra impõem a extinção da execução em relação à empresa falida, sendo inviável sua permanência no polo passivo, ainda que como parte “suspensa”.
É devida a condenação em honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com base no princípio da causalidade, devendo-se adotar o valor do proveito econômico como base de cálculo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 02.03.2020; STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1076), Segunda Seção, j. 26.06.2019.” (N.U 1017206-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.” (N.U 1013201-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Assim, é imperiosa, pois, a reforma da decisão agravada, com o arbitramento de honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, observado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), conforme §2º do artigo 85 do CPC.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025